Tribunal: TJBA
Processo: 8059076-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059076-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WO SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA Advogado(s): AIALA ISABEL DOS SANTOS BATISTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS SEM COMPROMETER A ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em produção antecipada de prova. A agravante, pessoa jurídica, sustenta enfrentar severa crise financeira que a impossibilita de arcar com as custas processuais, afirmando que o indeferimento do benefício viola o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e o art. 98 do CPC. Apresenta extratos bancários, relatórios fiscais e balanços contábeis como comprovação da alegada hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a continuidade de sua atividade empresarial, de modo a fazer jus ao benefício da justiça gratuita previsto no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, assegura o direito de acesso à justiça e a assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, estende tal benefício à pessoa natural ou jurídica, desde que demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 481, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A presunção de necessidade, todavia, não se aplica às pessoas jurídicas, impondo-se a comprovação da alegada insuficiência econômica. 5. No caso, os documentos apresentados — extrato bancário com saldo negativo, relatório de situação fiscal e balancetes contábeis — evidenciam dificuldades pontuais, mas não demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a atividade empresarial. 6. Observa-se que a agravante se encontra em situação cadastral ativa e adquiriu veículo mediante financiamento recente, no valor de R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais), o que indica capacidade financeira para assumir obrigações de vulto. A mera existência de débitos fiscais e saldo bancário negativo em período isolado não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência exigida. 7. Assim, não restando comprovada a impossibilidade financeira, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a atividade empresarial.2. Documentos que apenas demonstram dificuldades financeiras pontuais não são suficientes para o deferimento do benefício.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059076-27.2025.8.05.0000, sendo Agravante Wo Serviços de Contabilidade LTDA e Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator